Tribunal: STF
Processo: Rcl 41531
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra decisão da Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que "às fls. 97-98 dos autos de execução provisória nº. 0005311-48.2020.8.26.0041, a MM. Juíza deferiu a progressão do reclamante ao regime semiaberto, fixando prazo de 60 (sessenta) dias. O aqui reclamante peticionou nos autos pela reforma parcial da decisão com determinação de transferência imediata ao regime semiaberto entende que a decisão desafia o disposto na Súmula Vinculante nº 56 editada por esta Corte.". Sustenta, ainda, que "às fls. 124-126, a magistrada manteve a decisão. Malgrado seu pedido de progressão de regime (do fechado para o semiaberto) tenha sido deferido, na data de 05 de maio de 2020 (decisão publicada em 06 de maio de 2020), um mês depois, o reclamante segue, até o presente momento, cumprindo pena em regime fechado, uma vez que o r. juízo da execução determinou prazo de 60 (sessenta) dias a transferência do reclamante.". 
    Sustenta, por fim, que "além da violação ao direito subjetivo de efetiva progressão de regime do reclamante, a concessão de prazo de 60 (sessenta dias) também se mostra potencialmente perigosa ao direito à vida do reclamante, posto que, portador de comorbidade está sendo mantido em local superlotado, ideal para a propagação de vírus cujo contágio ocorre pelas vias aéreas.".
    Assim, requer, "o recebimento e conhecimento da presente Reclamação e, ao final, seu provimento, para que seja determinada a imediata transferência do reclamante para estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, ou, em caso de impossibilidade de fazê-lo, a adoção de medidas alternativas à prisão.". 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.
    No caso concreto, a Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinou a transferência do reclamante para estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, nos seguintes termos: 
    Trata-se de pedido de progressão ao regime semiaberto. O procedimento está devidamente instruído com documentos. O Ministério Público requereu a realização de exame criminológico. A Defesa pugnou pelo deferimento do pedido.
    É o relatório. 
    Fundamento e decido.
    Em que pese o requerimento do Ministério Público, esse exame far-se-á necessário para que o magistrado tenha elementos suficientes para verificar o mérito de ODAIR MARINO JUNIOR. Contudo, não se enquadra no caso em tela, pois foi preenchido o requisito subjetivo, conforme atestam o boletim informativo e atestado de conduta carcerária, preenchendo os requisitos legais. E, o requisito objetivo encontra-se satisfeito, eis que completou o lapso mínimo exigido pela Lei de Execução Penal.
    Ante o exposto, defiro a progressão ao semiaberto em favor de ODAIR MARINO JUNIOR, RG: 30338417, RJI: 192840680-04, Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III e fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a remoção a um dos estabelecimentos carcerários compatível com o regime de cumprimento de pena, ora deferido, e, caso a transferência não ocorra no lapso de tempo determinado, ela deverá ser feita em improrrogáveis quarenta e oito (48) horas, sob pena de apuração de responsabilidade, comunicando-se, por mensagem eletrônica, o cumprimento da determinação ao Juízo.
    Atualize-se o cálculo de penas com o deferimento do regime semiaberto, retificando-se a data base para a progressão ao regime aberto. Após, abra-se vista às partes para manifestação e tornem os autos conclusos para homologação.
    A progressão fica condicionada à inexistência de falta disciplinar recente ou outro impedimento que, sendo verificado, deverá ser informado pelo Diretor da unidade prisional a este juízo.
    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de ODAIR MARINO JUNIOR.
    Int.
    Sobreveio, então, petição da defesa requerendo fosse "determinado a transferência imediata do reeducando a estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, e no caso de descumprimento, lhe seja concedida a prisão domiciliar até a disponibilização de vaga, em conformidade com o disposto na Súmula Vinculante 56 do STF e Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.". O Juízo reclamado assim decidiu:
    1. Aprovo o cálculo (fls. 103/104).
    2. Intime-se ODAIR MARINO JUNIOR, RG: 30338417, RJI: 192840680-04, Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III, sobre a previsão do término do cumprimento de pena privativa de liberdade.
    3. Aguarde-se a remoção do sentenciado para vaga adequada de regime semiaberto, eis que não escoado o prazo estabelecido pela decisão de fls. 97/98, bem como o cumprimento do requisito objetivo (04/03/2021) para a análise da progressão ao regime aberto. 
    4. No tocante ao pedido de prisão domiciliar formulado às fls. 108/111 com base na Recomendação nº 62 do CNJ, segue decisão em separado.
    5. Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de ODAIR MARINO JUNIOR.
    Int.
    Em relação ao pedido de prisão domiciliar, formulado pela defesa, a Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferiu a seguinte decisão:
    Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado em favor de ODAIR MARINO JUNIOR, com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (fls. 108/111).
    O Ministério Público manifestou-se pela expedição de ofício à SAP a fim de que providencie a transferência do sentenciado para vaga adequada de regime semiaberto (fls. 120).
    É o relatório. 
    Fundamento e decido.
    Verifica-se não ser o caso de concessão da prisão domiciliar. 
    Em primeiro lugar, anote-se que a decisão proferida pelo pleno do E. STF, na ADPF 347, em 18 de março de 2020, não referendou a decisão monocrática do Min. Marco Aurélio Mello. 
    De outra banda, a Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça trata-se de recomendação e, como tal, não possui caráter vinculante, sendo necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim de se verificar a adequação ou não do regime domiciliar.
    Assim, vê-se que o sentenciado foi condenado e cumpre pena de 6 (seis) anos de reclusão por crime de extorsão, com previsão de término de cumprimento de pena em 2025, recentemente progredido ao regime semiaberto e sem lapso para qualquer outro benefício.
    Por sua vez, embora se tenha comprovado que o sentenciado possui problema renal, à vista do exame juntado às fls. 96, não se comprovou que o preso não recebe o acompanhamento médico necessário no interior do estabelecimento prisional.
    Ademais, as visitas nas unidades prisionais paulistas estão suspensas a fim de justamente preservar a saúde da população carcerária e a disseminação do vírus, sendo certo que a Secretaria de Administração Penitenciária – SAP vem adotando diversas medidas para prevenção e enfrentamento do COVID-19 no sistema prisional paulista.
    Não se pode, dessa forma, a pretexto de preservar, eventualmente, a saúde do sentenciado, à vista do alegado problema de saúde, expor toda a sociedade aos riscos inerentes à soltura de presos ainda em processo de ressocialização, mormente em se tratando de delito praticado com violência ou grave ameaça.
    Assim, diante do acima exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado por ODAIR MARINO JUNIOR, RG: 30338417, RJI: 192840680-04, Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III.
    No entanto, a fim de resguardar a saúde do sentenciado e como medida preventiva, determino que seja submetido à avaliação periódica no ambulatório da unidade prisional, devendo ser encaminhado para atendimento médico externo, caso necessário. Isto sem prejuízo do recebimento ininterrupto de medicação, acaso a ele prescrita, bem como de seu eventual isolamento na enfermaria da unidade, caso necessário. 
    No mais, aguarde-se a remoção do sentenciado para vaga adequada de regime semiaberto, eis que não escoado o prazo estabelecido na decisão de fls. 97/98, deferida a progressão em 05/05/2020.
    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de ODAIR MARINO JUNIOR.
    Publique-se. Intimem-se.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]  
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem. 
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente